Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES ECONÔMICOS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de denunciado pela suposta prática de crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais. O recorrente sustenta a presença dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, apontando risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, diante da não localização do réu, da magnitude do dano tributário, da habitualidade delitiva e de sua posição de liderança na organização criminosa. A Defensoria Pública, na defesa do acusado revel, sustenta nulidade do recurso em face da ausência de juntada da decisão objurgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, em razão da ausência de juntada da decisão recorrida; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade não subsiste, pois houve efetiva juntada da decisão recorrida aos autos, inexistindo prejuízo à Defesa, o que afasta a alegação de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
4. A prisão preventiva é cabível quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, mesmo em hipóteses de citação por edital.
5. A evasão do distrito da culpa, a liderança em organização criminosa e o elevado dano causado ao erário justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal.
6. A contemporaneidade da medida cautelar está configurada quando a conduta do acusado revela intento recente e contínuo de se furtar à persecução penal.
7. A liberdade concedida a corréus não obriga extensão da medida ao líder do grupo criminoso, cuja situação processual, no caso em exame, é substancialmente distinta.
8. Condições pessoais favoráveis e ausência de violência real não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, especialmente em crimes econômicos e estruturados, cujos efeitos são amplamente deletérios ao interesse público.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 563 e 580; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 715.307/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, Súmula Vinculante no 24; TJDFT, Acórdão no 423217, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 13.05.2010.